Tribunal: TJES
Processo: 5029612-85.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029612-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029612-85.2023.8.08.0035

RECTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECDO.:
JEAN MARCIO DE ARAUJO DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. ACESSÓRIO PRODUZIDO POR OUTRAS MARCAS. DESNECESSIDADE DE COMPRA DE ITEM
DA
PRÓPRIA FABRICANTE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O
autor relata que adquiriu um Iphone 1
3
, da marca Apple, contudo, com a chegada do aparelho de celular, foi surpreendido com a ausência de dispositivo conector do carregador na caixa, além de fone de ouvido, e, para ter acesso ao referido carregador, t
eve que adquiri-lo a parte
, motivo pelo qual ve
io
a juízo. Aduz tratar-se de venda casada, de sorte que requer a restituição do valor pago pelo carregador, bem como pela condenação da requerida
a

fornecer o carregador original e o fone de ouvido, e ao pagamento de
indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID
13677040
, onde pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
13677034
), sustenta que a venda do iPhone sem o adaptador de tomada não constitui prática abusiva ou venda casada, mas sim uma medida de sustentabilidade e consumo consciente. A
duz
que o adaptador não é essencial para o funcionamento do aparelho, existindo diversas alternativas de carregamento, e que a empresa informa claramente os consumidores sobre a ausência do acessório, não havendo oneração ou repasse de custo indevido.
P
ugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e requer a reforma da sentença para
que sejam julgados
improcedentes os pedidos autorais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
13676830
) dispôs que: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por JEAN MARCIO DE ARAUJO DIAS, para tão somente, CONDENAR a requerida APPLE COMPUTER BRASIL LTDA a proceder com a entrega de um carregador de sua fabricação compatível com o aparelho celular adquirido, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 500,00 e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, peço vênia para discordar do entendimento do magistrado de
origem
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A presente controvérsia cinge-se no fato de que a ré, ora recorrente, passou a fornecer seus aparelhos celulares acompanhados tão somente de cabo de recarga com a entrada lightning (que encaixa no aparelho) e conector USB-C, motivo pelo qual
o
autor, ora recorrid
o
, veio a juízo afirmar que trata-se de venda casada, pugnando pela condenação das requeridas à entrega de um carregador compatível com o aparelho, bem como indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. Nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC, venda casada é "
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
". No mesmo sentido, o artigo 36, inciso I, parágrafo 3º, inciso XVIII, da Lei n.º 12.529/11, conceitua tal prática como "
subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem
".

Diante do exposto, importa dizer que o conector USB-C não foi criado pela empresa recorrente, e sequer é plug exclusivo dos seus produtos; trata-se apenas de uma nova versão da entrada USB, utilizada por outros aparelhos e fabricantes.

Observo, a partir de uma simples busca na internet, que há diversas ofertas de carregadores com entradas USB-C, de 20W, por variados preços. Portanto, o consumidor não é obrigado a adquirir produto de fabricação exclusiva da requerida para carregar a bateria do aparelho celular e possibilitar a sua utilização.

Ademais, é possível conectar o cabo à entrada USB-C de um computador ou utilizar carregadores sem fio de qualquer marca; por este motivo, resta assegurada, portanto, a liberdade de escolha ao consumidor, e não há que se falar na ocorrência de venda casada.

Há que se destacar ainda, como bem pontuado pela ré em sede recursal, que diversos outros aparelhos são vendidos apenas com cabo de recarga, com conector USB A ou USB C e sem o adaptador de tomada
.
Nesse caso, fica a critério do consumidor adquirir o adaptador de tomada da marca que desejar, ou mesmo utilizar algum que já possua, o que se mostra usual, diante da grande quantidade de dispositivos que utilizam carregadores com conexão USB.

Em conclusão, considerando que não se mostra imprescindível para utilização do aparelho que o consumidor adquira um carregador de tomada fabricado ou comercializado exclusivamente pela ré, não resta caracterizada a mencionada venda casada, no caso, pelo não fornecimento do carregador de tomada em conjunto com o aparelho.

Por fim, importa dizer que não ficou demonstrado que a ré falhou em seu dever de informar sobre o conteúdo da embalagem em que é vendido o aparelho celular em questão
, com
informação ostensiva sobre o conteúdo da embalagem nas especificações do telefone, bem como fotos apenas do aparelho, em suas diversas opções de cores, e do cabo lightning.

Dessa forma, é notório que o consumidor estava ciente do produto que estava adquirindo, inexistindo obrigação da empresa ré em fornecer carregador com o aparelho celular adquirido; afinal, é opção do próprio consumidor adquirir o produto mesmo sem os itens acessórios.

Desta feita, não vislumbro a falta do dever de informar como causa geradora da obrigação de fornecimento de dito acessório ao autor, eis que a parte recorrente cumpriu perfeitamente as diligências necessárias para informação do consumidor, não havendo se utilizado de nenhum artifício para forçar a adquirir duas coisas diferentes sob a mesma cobrança. Eventual equívoco decorre exclusivamente da interpretação errônea do próprio consumidor, a qual não teve como causa redação obscura por parte da prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência por entender, tal como o magistrado que proferiu sentença neste feito, tratar-se da popularmente denominada "venda casada", assim definida nos termos do art. 39, I, do CDC, por se tratar de carregador de produto essencial ao funcionamento do aparelho telefônico.

Nesse sentido, valendo-me dos argumentos já lançados por meio da sentença proferida em relação à venda casada, os quais incorporo à fundamentação deste voto, CONHEÇO do recurso interposto pela Requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.